Tribunal: TJES
Processo: 0000707-79.2022.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000707-79.2022.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VIVIANE DE FATIMA QUINTINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000707-79.2022.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VIVIANE DE FATIMA QUINTINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO DE BARROS SILVA - ES28964

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso desprovido.

18 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000707-79.2022.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VIVIANE DE FATIMA QUINTINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO DE BARROS SILVA - ES28964

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 07 de julho de 2022, bairro Rosário I, no ‘beco do vovô Pêgo’, esquina com a Santos Dumont, nesta cidade e comarca, a denunciada, agindo com consciência e animus necandi tentou matar a Sra. Jaqueline da Silva.

Emergem dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares foram acionados até o local supracitado, visto que uma mulher teria esfaqueado outra.

Ao chegarem ao local, as avistaram agarradas uma nos cabelos da outra, sendo a Sra. Jaqueline com a região da cabeça, pescoço e peito totalmente ensanguentados e a Sra. Viviane com uma faca na mão.

Insta mencionar que, a denunciada teria praticado o delito em razão de uma vizinha ter inventado que Jaqueline estaria com o companheiro de Viviane dentro de sua casa, sendo que na segunda-feira (04/07/2022) a denunciada teria ido até a casa da vítima, chutado a porta e lhe ofendido moralmente em alto tom, portanto, caracterizado o motivo fútil do delito.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, a ré foi pronunciada pela prática do crime previsto no
artigo 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, com incidência do art. 61, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal.

Inicialmente, o pleito defensivo busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia por ausência dos indícios suficientes de autoria.

É preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial, dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 03/06; o Boletim de Atendimento de Urgência - BAU, de fl. 07; o Laudo de Lesões Corporais de fl. 23, o Auto de Apreensão de fl. 26, e demais documentos que acompanham o Inquérito Policial.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo (mídia fls. 68 e 86), cujos trechos extraídos da r. sentença colacionamos:

[...]
A vítima, JAQUELINE DA SILVA, afirmou em juízo que estava chegando do seu plantão, pois é cuidadora e dá plantão noturno, e a Viviane lhe chamou pelo nome e perguntou se ela queria conversar.
Que a Viviane estava lá esperando ela chegar do plantão. Que falou que não queria conversar e a Viviane começou a lhe xingar.
Que falou para a Viviane ir embora e aí ela pegou a faca e lhe acertou o primeiro golpe. Que quando assustou ela já havia dado dois golpes, um na região do pescoço e outro na barriga. Que segurou a Viviane, mas ela ainda mordeu a sua bochecha e continuou golpeando.
Que gritou para a sua vizinha pegar o celular e chamar a polícia. Que acredita que foram cerca de nove ou dez facadas, fora a mordida.
Que isso aconteceu porque a Viviane achava que ela estava tendo um caso com o marido da Viviane. Que ficou mais ou menos um mês sem trabalhar em decorrência dos ferimentos.

A testemunha, JUSSARA AGOSTINHO DA SILVA, declarou em juízo não estava presente no momento, estava no trabalho. Que inicialmente ligaram e falaram que a sua mãe (Jaqueline) tinha morrido. Que quando chegou ao hospital a sua tia ligou e disse que a sua mãe estava chegando em casa do trabalho e alguém tinha chamado ela e dado golpes de faca, mas até então não sabia que a responsável era a senhora em questão (Viviane). Que no começo da semana a Viviane tinha ido até a casa deles de madrugada, que chegou a relatar isso para os policiais, mas não prestou queixa porque era de madrugada, seus irmãos menores estavam dormindo e sua mãe não estava em casa. Que até onde sabe a Viviane e a sua mãe não tinham nenhuma inimizade.

O policial militar, LUIS EDMAR GAVA, ao ser ouvido em juízo disse que se recorda parcialmente dos fatos.
Que subiram o Rosário I e se deparam com uma senhora sentada no chão toda ensanguentada e a outra estava com a faca na mão. Que fizeram a abordagem, retiram a faca da pessoa que a estava segurando e a conduziram para o compartimento de segurança da guarnição.
Que não lembra se a pessoa que estava segurando a faca era a acusada. Que a outra pessoa foi socorrida e levada ao hospital.

O PM DANIEL GARCIA BOHRER, ao ser ouvido, disse que pegaram as partes envolvidas e levaram para o pronto socorro, que foi logo cedo de manhã, mas não lembra muitos detalhes
. Que acredita que o Freitas pegou a faca de uma das envolvidas e quando chegaram tiveram que separar as duas.
[...]

Ao ser interrogada em juízo, a recorrente VIVANE disse em sua defesa que:

[...] chamou a Jaqueline e antes que pudesse abrir a boca ela (Jaqueline) pegou uma pedra de construção e jogou a pedra lhe acertando no estômago; Que caminhou para frente e nisso a Jaqueline lhe agarrou pelas costas. Que a faca estava no canto perto do meio-fio então se abaixou e pegou. Que falou para a Jaqueline lhe soltar porque não queria briga. Que a Jaqueline soltou um braço, mas mordeu na sua mão, que acha que foi nessa hora que puxou a faca e acabou passando na Jaqueline. Que não desferiu nenhum golpe na Jaqueline. Que não procurou a Jaqueline, tinha apenas comentado com a Catiane que se a encontrasse iria pedir desculpas. Que morava no mesmo bairro. Que encontrou aquela faca no chão por coincidência. Que não sabe onde acertou a Jaqueline, que os cortes que ela teve foram superficiais, não desferiu nenhum golpe contra ela. Que a confusão aconteceu em um local afastado da casa da Jaqueline. Que na confusão o seu pé foi quebrado, mas não sabe como aconteceu. Que esta é a primeira vez que foi presa. [...]

Verifica-se, portanto, que existem indícios suficientes da conduta delituosa no conjunto probatório, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório do apostilado, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Em relação ao requerimento da desclassificação para o delito previsto no artigo 129,
caput,
do Código Penal, mais sorte não lhe assiste, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença sua apreciação.

Por fim, a defesa requer que seja concedido o direito da acusada de recorrer em liberdade, sob o argumento que não restaram preenchidos os requisitos da segregação cautelar preventiva.

Contudo, entendo que o pleito não merece prosperar.

Dos autos extraio que nas decisões em que indeferiu o pedido de liberdade provisória da acusada, o Douto Magistrado reiterou a manutenção da prisão preventiva com fulcro nos artigos 311, 312 (Garantia da Ordem Pública) e 313 do Código de Processo Penal.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, uma vez que satisfeitos os requisitos do artigo 413 do CPP e não demonstrada a ausência de
animus necandi
na conduta, deve ser a decisão de pronúncia mantida em seus exatos termos.

É como voto.

18 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.